Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723868-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER MENDES MENEZES, DAVI MENDES MENEZES, EVERTON DAVI MENEZES DA SILVA REPRESENTANTE: SUELLEN FERNANDA DE SOUSA MENDES MENEZES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.M.M. e E.M.M., menores impúberes (respectivamente com sete e três anos de idade) representados por sua genitora S.F.S.M.M. e E.D.M.S., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação Homologação de Acordo de Alimentos no 0702744-58.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em decisão (id. 12428861) fora deferida a concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando a informação sobre acordo realizado no feito principal, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto (id. 13752506). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão id. 12428861. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020 14:27:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador